Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. TITULARIDADE DO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE DA PARTE DEVEDORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada, sem pedido de efeito suspensivo, visa à reforma da decisão que rejeitou a “exceção de pré-executividade”, no cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, a parte executada alega ilegitimidade ativa do advogado que propôs o cumprimento de sentença, ao afirmar que a Defensoria Pública, nas funções de curadoria especial, teria atuado exclusivamente na fase cognitiva e, portanto, seria a legítima destinatária da verba honorária; (ii) o e. Juízo de origem rejeitou a objeção, por entender que a controvérsia é alheia ao interesse jurídico da parte devedora e não constitui matéria de ordem pública apta a ser arguida e conhecida por “exceção de pré-executividade”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte devedora possui legitimidade, por meio de “exceção de pré-executividade”, para suscitar controvérsia sobre a titularidade dos honorários de sucumbência — entre advogado particular e Defensoria Pública — e, com isso, impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A “exceção de pré-executividade” é admitida apenas para matérias de ordem pública comprováveis por prova pré-constituída (Súmula 393/STJ). 5. A controvérsia sobre a titularidade do crédito referente a honorários de sucumbência entre patronos sucessivos — advogado particular e Defensoria Pública — integra a esfera jurídica exclusiva da parte credora e não pode ser arguida pela parte devedora, que não detém legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18).
6. A existência de atuação prévia da Curadoria Especial não afasta a legitimidade do advogado posteriormente constituído para promover o cumprimento de sentença, desde que regularmente habilitado nos autos (CPC, art. 85, § 14), como evidenciado no caso concreto. 7. A definição dos honorários sucumbenciais (inclusive quanto à titularidade) decorre diretamente do título executivo judicial e encontra-se acobertada pela coisa julgada (CPC, arts. 502 e 508), sendo inviável sua rediscussão em cumprimento de sentença ou por objeção de “pré-executividade”.
8. O argumento recursal de risco de pagamento em duplicidade não se sustenta juridicamente, uma vez que eventual disputa sobre divisão da verba honorária deve ser resolvida entre os próprios titulares potenciais, e o devedor somente poderá ser compelido a realizar único pagamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18; 85, § 14; 502; 508.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393. TJDFT, acórdão 2048227, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 06.11.2025; acórdão 2062902, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 14.11.2025.